Tribunal: TJSP
Processo: 0000061-59.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Réu que opôs impugnação, sob a alegação de excesso de execução. Impugnação que foi acolhida parcialmente, para reduzir de forma substancial o valor da execução. Necessidade de fixação de honorários advocatícios. Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Réu que opôs impugnação, sob a alegação de excesso de execução. Impugnação que foi acolhida parcialmente, para reduzir de forma substancial o valor da execução. Necessidade de fixação de honorários advocatícios. Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.134.186-RS. "QUANTUM" FIXADO. Arbitramento alterado de ofício. Verba arbitrada em R$ 35.000,00, já considerada a majoração recursal. Sentença parcialmente reformada. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000061-59.2018.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
ROMILD DALLA LIBERA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao Recurso,
vencidos o 3o Desembargador que declara e o 5o Desembargador., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), VICENTINI BARROSO, ACHILE ALESINA E RAMON MATEO
JÚNIOR.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0000061-59.2018.8.26.0120
Comarca: Cândido Mota
Apelante: Romild Dalla Libera
Apelado: Banco do Brasil S/A.
Voto no 12.092
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Réu que
opôs impugnação, sob a alegação de excesso de execução.
Impugnação que foi acolhida parcialmente, para reduzir de
forma substancial o valor da execução. Necessidade de fixação
de honorários advocatícios. Entendimento pacificado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.134.186-RS. “QUANTUM” FIXADO.
Arbitramento alterado de ofício. Verba arbitrada em R$
35.000,00, já considerada a majoração recursal. Sentença
parcialmente reformada. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de cumprimento de sentença, cujo processo
foi extinto com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil,
pelo MM. Juiz André Figueredo Saullo, que acolheu a impugnação para
reconhecer o excesso de execução, com a condenação do executado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas e despesas processuais, e do autor a arcar com os
honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da
execução em excesso.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma da
sentença. Sustenta a necessidade de se afastar sua condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Pleiteia a reforma
da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Ação
de
cumprimento
de
sentença
para
recebimento da quantia de R$ 804.540,33.
Em resposta, o réu ofereceu impugnação na qual
sustentou o excesso de execução e a necessidade de liquidação por
arbitramento.
Por decisão de folhas 332/333, foi determinada a
remessa dos autos à zelosa Contadoria Judicial, para verificação dos
cálculos, nos parâmetros fixados no título judicial.
Diante da impossibilidade da realização da tarefa
pela zelosa Contadoria Judicial, decisão de folhas 337 determinou a
realização dos cálculos por perito judicial.
Laudo pericial veio a folhas 397/433.
Seguiram-se manifestações das partes a folhas
436/456 e 457/460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
juízo
a
quo
acolheu
parcialmente
a
impugnação, fixou o valor devido segundo o trabalho pericial (R$
84.629,52) e julgou extinta a execução.
A questão relativa ao excesso de execução,
fixação do valor devido e extinção da execução encontram-se superadas.
O cerne recursal respeita, tão somente, quanto à
possibilidade condenação do autor ao pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência.
A apelação não comporta provimento.
O arbitramento de honorários na fase de
cumprimento de sentença é tema já pacificado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso repetitivo, conforme julgamento proferido
no Recurso Especial no 1.134.186-RS, relator o eminente Ministro Luis
Felipe Salomão, no qual foi firmada a seguinte tese:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após
a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas
no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso
especial provido. (...) Com efeito, por analogia ao que
ocorre com a exceção de pré-executividade, em incidente
processual de impugnação ao cumprimento da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente são cabíveis honorários advocatícios em caso de
acolhimento,
com
a
consequente
extinção
do
procedimento executório. (...) 4.6. Cumpre assinalar, no
entanto, que o acolhimento ainda que parcial da
impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que
serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do
mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção
também parcial da execução” (STJ, Corte Especial, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão j. 01/08/2011) (destaquei).
E é justamente essa a hipótese dos autos.
A
impugnação
foi
acolhida,
ainda
que
parcialmente, para amparar a tese de excesso de execução.
Destarte, correta a r. sentença ao fixar verba
honorária advocatícia em favor do d. advogado do banco apelado.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INDENIZAÇÃO (fase de cumprimento de sentença)

Impugnação parcialmente acolhida Pretensão à fixação
de honorários em favor da executada
Cabimento

Entendimento adotado pelo STJ em regime de recurso
Decisão reformada
Recurso provido” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2032948-97.2019.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 28/05/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“Honorários advocatícios - Cumprimento de
sentença - Decisão agravada acolheu em parte a
impugnação, deixando de fixar honorários advocatícios
em favor da executada Descabimento - Possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação dos honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença Inteligência do art. 85, §§ 1o e
13, do CPC/15
Tese firmada em sede de recurso
repetitivo (REsp 1134186/RS), sendo devida a verba
honorária em favor da executada, mesmo na hipótese de
acolhimento parcial da impugnação ofertada Fixação
equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art.
85, §8o, do CPC/2015 Decisão reformada - Recurso
provido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento n° 2250082-56.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. em 13/01/2020).
“Fase
de
cumprimento
de
sentença.
Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente
acolhida. Ausência de arbitramento de honorários
advocatícios. Agravo de instrumento. Possibilidade de
arbitramento de honorários advocatícios, em favor do
executado, em caso de acolhimento, ainda que parcial, da
impugnação.
Recurso repetitivo do STJ. Decisão
reformada. Recurso provido” (TJSP, 21a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2243226-18.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Virgilio
de
Oliveira Junior, j. em 23/02/2016).
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação
Cumprimento de sentença - Hipótese em que a
impugnação do valor executado foi acolhida - Exequente
que deve arcar com esta verba - Precedentes do E. STJ -
Aplicação do art. 20, §4o, do CPC Recurso provido”
(TJSP, 23a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2029242-19.2013.8.26.0000, Rel. Des. J.
B. Franco de Godoi, j. em 27/11/2013).
Um único reparo há a ser feito na r. sentença e diz
respeito aos honorários advocatícios de sucumbência.
Respeitado o entendimento do d. magistrado a
quo, os honorários fixados não podem prevalecer, pois não é o caso de se
fixá-los com observância aos percentuais previstos no artigo 85, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Processo Civil, pois diante do elevado valor do excesso da execução
(R$ 804.540,33 / valor inicialmente exigido menos R$ 84.629,52 / valor
acolhido em sentença = R$ 719.910,81 / base de cálculo), tal aplicação
redundaria em enriquecimento sem causa do patrono do apelado, em
detrimento de excessivo gravame imposto ao apelante, especialmente a se
levar em consideração a complexidade do trabalho realizado, que é um dos
parâmetros que devem nortear a fixação da verba honorária.
Do mesmo modo que a fixação dos honorários
em valor ínfimo deve ser evitada, pois o profissional da advocacia deve ser
condignamente remunerado, também deve ser rechaçado o arbitramento
que conduza a valor que o remunere de forma desproporcional com o
trabalho executado.
Embora a nova legislação processual civil não
tenha feito referência expressa à fixação dos honorários por equidade em
causas de valor elevado, como na hipótese vertente, é certo que a adoção
deste critério deve ser observado em casos análogos ao presente.
É o que recomenda a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
A nova legislação processual civil deve ser
interpretada de forma a não criar situações injustas ou incompatíveis com o
caso concreto, em especial em hipóteses como a presente, em que a fixação
no percentual mínimo previsto no artigo 85, do Código de Processo Civil,
levaria a fixação da verba honorária para o patamar de aproximadamente
R$ 72.000,00, sem considerar, ainda, a necessária majoração recursal e a
atualização monetária, que elevariam muito mais o valor, em confronto a
uma discussão jurídica que em si mesma não exigiu a confecção de
trabalho complexo pelo d. advogado do réu.
Dessa forma, por se tratar de matéria que o órgão
julgador pode conhecer de ofício, sem que isso implique em reformatio in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pejus, e observados os parâmetros do artigo 85, §§ 2o, I, II, III e IV, 8o e
11, do Código de Processo Civil, e, ainda, diante das peculiaridades do
caso, fixo os honorários advocatícios devidos ao d. advogado do réu em
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com correção monetária a contar
deste julgamento.
Referida importância já engloba a necessária
majoração recursal e remunera de forma digna os trabalhos desenvolvidos
pelo profissional da advocacia, sem ser aviltante.
A respeito:
“CONTRATOS BANCÁRIO. REVISIONAL.
IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO A FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10%
SOBRE O VALOR DADO À CAUSA, QUE FOI DE
R$103.817,56.
PEDIDO
DE
REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO QUE DEVE SE DAR NOS
TERMOS DO ARTIGO 85 § 8o E §2o DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1006883-71.2016.8.26.0361, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 17/03/2017).
“VERBA HONORÁRIA - Ação monitória -
Reconhecimento de ilegitimidade de parte passiva -
Fixação de verba honorária por apreciação equitativa,
considerando o valor elevado da causa - Majoração
pretendida pelos réus-apelantes no patamar previsto no
§2o, do art. 85, do CPC - Necessidade de fixação
equitativa, conforme estabelecido em primeira instância
(atual art. 85, parágrafo 8o, do CPC) - Adoção do mesmo
critério somente com majoração para montante que
remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo
profissional art. 85, §§8o e 11, do CPC/15 - Verba
honorária elevada Recurso provido, em parte” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1070075-19.2015.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bisogni, j. em 13/02/2017).
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, alterada, de ofício, a fixação dos honorários advocatícios devidos
ao d. advogado do réu para o valor correspondente a R$ 35.000,00, que
deverá ser atualizado monetariamente a partir desta data.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.323
Apelação Cível no 0000061-59.2018.8.26.0120
Comarca: Cândido Mota
Apelante: Romild Dalla Libera
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Versa a demanda sobre impugnação ao cumprimento de
sentença acolhida em parte pelo MM. Juiz de Direito Dr. André Figueredo
Saullo para reconhecer o excesso de execução e declarar devida a quantia de
R$ 84.629,52 e, por consequência, julgar extinta a execução, condenando o
executado no pagamento de custas e despesas processuais e o exequente no
pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte contrária fixados no
valor correspondente a 10% da execução em excesso.
O voto condutor houve por bem em arbitrar os honorários
advocatícios em R$ 35.000,00, observando que caso fosse adotado o critério
previsto pelo art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, tal verba revelar-se-ia
desproporcional ao trabalho realizado, considerando-se o valor arbitrado na r.
sentença baseado na execução em excesso equivalente a R$ 716.104,20 e a
complexidade do trabalho realizado.
É nesse ponto em especial que apresento minha divergência.
Embora omisso o dispositivo legal para o arbitramento da
verba honorário no voto do i. Relator, é certo que adotado foi o art. 85, § 8o do
CPC:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.”.
No entanto, é evidente que na hipótese vertente, não há
inestimável ou irrisório proveito econômico, nem ao menos o valor da causa se
encontra muito baixo para que a sucumbência seja apreciada de forma
equitativa, como determinou o voto condutor.
Com efeito, na espécie, os honorários em favor da parte
executada vencedora em parte devem ser fixados na forma do § 2o do art. 85,
que assim estabelece:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.” (g.n.).
Sobre o tema, anota Luiz Henrique Volpe Camargo:
“Ao proferir sentença, o juiz não pode fixar porcentual menor de 10%,
tampouco maior de 20%; também não pode fixar os honorários em
valor certo (p. ex., em R$ 10.000,00) (ressalva para o item “Honorários
nas causas de valor inestimável ou irrisório”, discriminado linhas
abaixo). Deve, sem, definir porcentual (entre 10 e 20%) a incidir sobre
uma das bases acima expostas (“o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa” (in “Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil”, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier et. al, 2015, p.
314).
E em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça,
estabeleceu de forma definitiva que os honorários advocatícios devem seguir a
regra geral e obrigatória do artigo 85, §2o do NCPC, sendo a equidade um
critério subsidiário (§8o do artigo 85 do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART.
85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de
cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ - REsp
1746072 / PR Relatora Ministra Nancy Andrighi Dje: 13/02/2019) (g.n.).
E o entendimento desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Monitória - Cumprimento de sentença -
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão fixou
honorários advocatícios de sucumbência por equidade ao resolver
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
-
Descabimento - Equidade prevista no art. 85, §8o, do CPC aplicável tão
somente em caráter subsidiário nas hipóteses que, havendo ou não
condenação, as causas apresentarem inestimável ou irrisório proveito
econômico, o que não é a hipótese dos autos - Precedentes - Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2102433-87.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019) (g.n.).
Assim, a base de cálculo para a fixação dos honorários
sucumbenciais, deve ser a correspondente ao valor do excesso da execução,
consoante fixado na r. sentença, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 85 do
NCPC, mencionado acima.
Dessa forma, a condenação dos honorários de sucumbência
deve ser arbitrada em 10% sobre a execução em excesso, valor equivalente
ao pretendido proveito econômico, observados os termos da regra geral,
objetiva e obrigatória do artigo 85, §2o do NCPC.
Por derradeiro, denota-se que os patronos do executado não
mediram esforços para subsistir sua tese inicial, no sentido de fazer-se
reconhecido o excesso de execução a fim de evitar o enriquecimento ilícito da
parte adversa.
E, por conseguinte, tem-se que o valor dos honorários
sucumbenciais há de ser alterado.
Nesse contexto, levando em consideração os requisitos do §
2o do artigo 85 do NCPC, a quantia da verba honorária deve ser arbitrada em
10% (dez por cento) do valor correspondente ao excesso de execução
apurado no valor de R$ 716.104,20 (fl. 405 Laudo Pericial).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
11E33BF2
9
12
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
122332AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000061-59.2018.8.26.0120 e o código de confirmação da tabela acima.